Tribunal: TJMT
Processo: 1037300-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037300-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DE LIMA - CPF: 481.930.381-34 (AGRAVANTE), JEAN EDSON HORST - CPF: 432.335.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANS CENTRAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.882.334/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0005-86 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA RETIDA. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA OPERAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. PRETENSÃO DE ENTREGA ANTECIPADA DE BEM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o descarregamento imediato de carga de milho retida, sob pena de multa diária, em face de motorista celetista da empresa transportadora, o qual alega ilegitimidade passiva e ausência de autonomia para o descarregamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão diz respeito em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados de forma inequívoca em cognição sumária, diante da necessidade de dilação probatória para apurar a responsabilidade dos envolvidos em possível fraude na compra e venda da mercadoria.

No caso, os elementos constantes nos autos demonstram que ambas as partes podem ter sido vítimas de fraude por terceiros, sendo imprescindível a instrução probatória para a apuração da verdade real e da extensão das obrigações contratuais.

Não se vislumbra, neste momento processual, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a controvérsia envolve relação contratual de natureza patrimonial, sendo eventuais prejuízos passíveis de quantificação e ressarcimento.

A retenção do veículo e da carga pela parte autora em tutela de urgência configura medida desproporcional diante da ausência de pagamento e da alegação de estelionato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI ALVES DE LIMA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003430-08.2024.8.11.0005, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o descarregamento imediato da mercadoria (milho) retida no veículo estacionado nas dependências da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 500,00, em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme o art. 536, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese que é apenas motorista celetista da empresa TRANS CENTRAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária e que não possui qualquer vínculo com o suposto estelionatário Amir Pires Brandolff Junior, o qual, valendo-se de ardil e fraude, teria enganado ambas as partes da relação jurídica (vendedora e compradora da carga de milho).

Diz que a decisão combatida impõe obrigação desproporcional e inexigível ao motorista, sem qualquer autonomia para efetuar o descarregamento, máxime diante da ausência de contraprestação financeira.

Relata que houve retenção indevida da carreta e da carga pela agravada, gerando prejuízos à empresa empregadora do agravante e a ele próprio.

Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso, com reversão da decisão que determinou o descarregamento imediato da carga (milho) por parte do agravante e liberação da carreta e da carga. No mérito, a confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal deferida em plantão para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a liberação do veículo e carga retidos pela agravada, sob pena de multa diária no montante de R$5.000,00 por dia de atraso (ID 260879162).

Contraminuta apresentada no ID 269554788.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia tem origem na retenção de um veículo de transporte de carga (carreta) e da respectiva mercadoria (milho), ocorrida nas dependências da empresa SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, ora agravada, localizada em Diamantino/MT. O veículo era conduzido pelo agravante, motorista celetista da empresa TRANS CENTRAL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, que figura como empregadora e real proprietária do caminhão e da carga.

A SUINOBRAS ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência alegando ter adquirido 2000 sacas de milho, tendo transferido o valor de R$ 58.950,00 para a conta de um terceiro (AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR), que se apresentou falsamente como representante legal da empresa fornecedora. Por sua vez, a TRANS CENTRAL, que realmente forneceu a carga, não recebeu qualquer valor pela mercadoria, razão pela qual determinou que seu motorista não realizasse a entrega.

O juízo de primeira instância deferiu a liminar determinando o descarregamento imediato do produto, sob pena de multa diária de R$ 500,00, condicionada à prestação de caução no valor do contrato.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O contexto fático delineado nos autos, ao menos em cognição sumária, revela-se insuficiente para justificar o deferimento da medida de urgência. Isso porque os fatos narrados na exordial da ação originária demandam dilação probatória, notadamente para apurar a extensão da responsabilidade de cada envolvido e as obrigações decorrentes do evento danoso.

Com efeito, conforme se extrai da peça recursal e dos documentos que a instruem, há indícios de que ambas as partes — a vendedora da carga e a compradora — tenham sido vítimas de fraude praticada por terceiros, de modo que a definição quanto à legitimidade da retenção ou à obrigação de entrega da mercadoria deve se dar apenas após instrução adequada.

Ressalte-se ainda que não se vislumbra, neste momento, a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a controvérsia refere-se à relação contratual de natureza patrimonial. Assim, eventual prejuízo poderá ser quantificado e ressarcido em pecúnia, afastando-se, por ora, a urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

Além disso, não há amparo legal para a retenção da carga pelo comprador enquanto não solucionada a lide, sobretudo diante da alegação de que o motorista envolvido não possui qualquer poder de disposição da mercadoria nem figura como parte legítima da obrigação principal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
GOLPE DA OLX - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NÃO VERIFICAÇÃO
- REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Ausentes tais elementos, não se pode deferir a tutela de urgência pleiteada -
Destarte, estando o processo em seus momentos iniciais, sem que tenham sido delineadas as questões de fato e de direito necessárias ao deslinde da controvérsia e havido a fase instrutória do feito, não há que se cogitar do deferimento da imissão na posse do veículo litigioso e o registro de impedimento de circulação no prontuário do bem
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27922677320238130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 06/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O BANCO/RÉU EFETUE O DEPÓSITO DO VALOR TRANSFERIDO PELO AUTOR VIA PIX PARA TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONTROVÉRSIA ACERCA DO GOLPE/FRAUDE PERPETRADO POR TERCEIRO, TENDO O AUTOR REALIZADO VOLUNTARIAMENTE A TRANSFERÊNCIA EM BENEFÍCIO DO GOLPISTA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA
– RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ADEMAIS, NÃO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA, COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Agravo de Instrumento provido.

(TJ-PR 00783114720248160000 Pato Branco, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 20/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

Desse modo, mostra-se prematuro e indevido o deferimento de tutela de urgência que impõe ao recorrente a obrigação de descarregar mercadoria cuja entrega está condicionada a pagamento não realizado, sobretudo em situação juridicamente controvertida e dotada de forte verossimilhança quanto à ocorrência de estelionato.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025